Tribunal: TJDFT
Processo: 0702737-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REQUISITOS PRESENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DOENÇA GRAVE. NÃO COMPROVADA. ORDEM DENEGADA.
1. Em tese, admite-se a prisão preventiva, porquanto o delito imputado à paciente (roubo circunstanciado) supera o patamar de 04 (quatro) anos de pena máxima abstratamente cominada, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
2. Não há que se falar em ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva quando considerou a gravidade concreta da conduta imputada, a existência de risco concreto de reiteração delitiva e que a paciente deixou o Distrito Federal após a suposta prática das infrações penais imputadas, retardando a aplicação da lei penal.
3. Não demonstrada a gravidade da doença e a extrema debilitação, não é cabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, na forma do artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal.
4. Ordem denegada.